Tribunal: TJBA
Processo: 8001904-14.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001904-14.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RENATA PEREIRA MOREIRA BORGES

Advogado(s)
:
FELIPE GIESTA ROMANO, DIOGO GIESTA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REAJUSTES ANUAIS DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA. PLANILHA DE CUSTOS GENÉRICA. INCLUSÃO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS NA LEI N° 9.870/99
.
APLICAÇÃO DO INPC. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação interposta contra sentença que declarou abusivos os reajustes anuais aplicados pela instituição de ensino superior nas mensalidades do curso de medicina dos anos 2020, 2023 e 2024, determinando a devolução em dobro dos valores pagos a maior, corrigidos pelo INPC, e juros a partir da citação. A sentença fixou sucumbência recíproca e honorários advocatícios em 10%, rateados equitativamente entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade dos reajustes anuais aplicados pela instituição de ensino superior, considerando o disposto na Lei nº 9.870/1999, especificamente quanto à obrigatoriedade de apresentação de planilha de custos e divulgação prévia dos valores reajustados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A disciplina normativa dos reajustes das mensalidades escolares é de caráter cogente, devendo seguir os requisitos previstos nos artigos 1º e 2º da Lei nº 9.870/1999, que exigem apresentação prévia da planilha de custos justificando os aumentos, sob pena de abusividade.

4. A ausência de planilha de custos adequada autoriza a utilização do índice oficial de inflação (INPC) do ano anterior ao reajuste como parâmetro razoável e proporcional.

5. Investimentos em infraestrutura configuram despesas de capital e não justificam integral repasse às mensalidades, devendo ser absorvidos pela própria instituição como estratégia empresarial, sob pena de violação da legislação pertinente.

6. Demonstrada cobrança indevida, incide o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo devolução em dobro dos valores pagos a maior, corrigidos e acrescidos de juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
“1. Os reajustes anuais de mensalidades escolares devem observar os requisitos previstos na Lei nº 9.870/1999, especialmente a divulgação prévia de planilha de custos, sob pena de abusividade e limitação ao índice oficial de inflação (INPC).

2. Investimentos de capital em infraestrutura pela instituição não podem ser integralmente repassados aos alunos via reajustes de mensalidade.
3. Cobrança indevida enseja repetição em dobro dos valores pagos a maior, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, § 3º e 2º; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8008598-33.2023.8.05.0146, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 27.06.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001904-14.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como apelada
RENATA PEREIRA MOREIRA BORGES
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça